Tribunal: TJDFT
Processo: 0009749-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. MÉRITO. CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 CC. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC), sendo nulo o capítulo da sentença que procede à inversão de cláusula contratual em favor do consumidor, mas que não foi objeto de pedido e nem seria uma decorrência lógica da pretensão formulada.

2. Há muito a jurisprudência se pacificou no sentido de serem presumidos os prejuízos, caracterizados como lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de unidade de imobiliária adquirida em regime de incorporação (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ).

3. Tratando-se de condenação decorrente de incumprimento total ou parcial do contrato, os juros de mora são devidos a partir da citação, na esteira do art. 405 do Código Civil.

4. O promitente comprador é responsável pelas taxas condominiais somente a partir da sua imissão na posse do imóvel. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.